Tribunal: TJPA
Processo: 0814583-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814583-53.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ERISNELGUI VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO PLANTONISTA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

ROCESSO Nº 0814583-53.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

ESTADUAL.

PACIENTE: ERISNELGUI VIEIRA/ERISNEUGUE VIERA AMORIM.

IMPETRADO: Juízo de Direito Plantonista da Comarca de Redenção-PA/ Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção-PA.

Processo originário n.º 0805739-76.2024.8.14.0045

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE COM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIMINAR CONCEDIDA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão da autoridade coatora que verificou a regularidade do cumprimento do mandado de prisão preventiva, decorrente de decisão judicial por representação em crime de furto praticado em outro Estado da Federação.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de determinar ao juízo coator a realização da audiência de custódia do paciente.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

É imprescindível conferir ao preso o direito de ser levado à presença de autoridade judicial em decorrência de todas as modalidades de prisão, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.

IV.

DISPOSITIVO.

4.

Ordem conhecida e concedida,
para ratificar a medida liminar anteriormente deferida, em todos os seus termos
.

Tese de julgamento
: "1. É imprescindível a realização da audiência de custódia em todas as modalidades de prisão, garantindo-se ao preso apresentação perante autoridade judicial."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
art. 282, incisos I e II, art. 312, art. 319, todos do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - HC: 195990/SP 0111600-39.2020.1.00.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 22/12/2020, Data de Publicação: 12/01/2021
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de abril de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
ERISNELGUI VIEIRA/ERISNEUGUE VIERA AMORIM,
já qualificado nos autos (ID 21816023 – fl.01), que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3ª Vara de Porto Alegre do Norte-MT (processo nº. 1003383-03.2023.8.11.0059) em virtude da suposta prática do crime inserto no art.155, §2º, do Código Penal, com mandado de prisão expedido em 06/09/2023, cumprido em 26/08/2024 no Município de Redenção-PA (ID 21816024 – fl. 01). Aponta como autoridades coatoras os Juízos de Direito da Vara Plantonista da Comarca de Redenção-PA e da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA.

Argumenta que o Juízo Plantonista não realizou a audiência de custódia, pois alegou que a apresentação do paciente teria se dado após o horário do expediente de plantão, pelo que determinou a remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Redenção-PA. Informa que a Vara Criminal da Comarca de Redenção-PA, indeferiu o pedido defensivo para realização de audiência de custódia, sob o fundamento de que competia ao Juízo Plantonista, pois a comunicação da prisão ocorreu durante o plantão judicial.

Assim, requer o deferimento de liminar para determinar ao Juízo de origem que realize a audiência de custódia.

No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão da ordem.

A medida liminar requerida foi deferida (ID 21854037).

A autoridade coatora prestou informações (ID 21877840).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 21949162).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Alega o impetrante estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ausência de realização da audiência de custódia, mormente por haver indícios de ilegalidade da não realização do ato judicial.

É cediço que, segundo a jurisprudência firme dos Tribunais Superiores, a não realização da audiência de custódia não é suficiente, por si só, para macular a prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais do réu. Nesse sentido,
verbis:
STF. Rcl 45245 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, processo eletrônico DJe-069, divulg 07-04-2022, public 08-04-2022; STJ. RHC 134.534/CE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021.

Por outro lado, na hipótese, embora a não realização da audiência de custódia tenha sido justificada pelo juízo
a quo
, tal ausência deve ser sanada, tendo em vista a imprescindibilidade de conferir ao preso o direito de ser levado à presença de autoridade judicial em decorrência de todas as modalidades de prisão. Nesse sentido,
verbis:
STF. Rcl 29303, Relator(a): Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, processo eletrônico DJe-s/n, divulg 09/05/2023, public 10-05-2023.

No mesmo sentido tem decidido este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos: TJPA – Habeas Corpus Criminal – Nº 0816679-75.2023.8.14.0000 – Relator(a): Pedro Pinheiro Sotero – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/11/2023; TJPA – Habeas Corpus Criminal – Nº 0812074-86.2023.8.14.0000 – Relator(a): Rômulo Jose Ferreira Nunes – Seção de Direito Penal – Julgado em 03/10/2023).

Por todo o exposto,
concedo a ordem impetrada, ratificando a medida liminar outrora concedida.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/04/2025